Tribunal: STF
Processo: Rcl 65840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por S. T. O. Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1502287-48.2022.8.26.0014), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1.255-RG, RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A RECLAMANTE, conforme os documentos que ora se acosta, foi demandada pelo Estado de São Paulo em Ação de Execução Fiscal ajuizada frente ao MM. Juízo da Vara das Execuções Fiscais Estaduais, processo nº 1502287- 48.2022.8.26.0014, cuja demanda encontra-se em trâmite na Egrégia 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Na referida demanda, o Estado de São Paulo postula o pagamento representado pelas CDA’s referente ao ICMS, cujo montante soma o importe de R$ 815.691,35, conforme se colhe da peça inaugural. Ato contínuo, MM. Juízo singular determinou a citação da RECLAMANTE, bem como fixou em 10% sobre o valor do débito corrigido a título de honorários advocatícios em favor da Fazenda, em caso de não oposição de embargos à execução. 



    [...] Em sede de defesa, a RECLAMANTE suscitou a inexistência de título executivo, notadamente diante dos pagamentos regularmente realizados na data de vencimento, culminando com o acolhimento de sua tese e extinção do crédito fiscal, conforme se infere da inclusa Sentença Singular. 



    [...]



    Mas, não é só, após a prolação da sentença (10/2022) a própria Fazenda em petição dirigida ao MM. Juízo de Primeira Instância protocolizada em 30/04/2023, comunica o cancelamento administrativo do débito representado pelas CDA’s, bem como requereu a extinção do feito, contudo, o processo já estava sentenciado há muito tempo. 



    Diante de todo esse cenário, ignorando totalmente as regras de nosso ditame processual, mas, especialmente os Temas de Repercussão Geral nº 1076 do Egrégio STJ e nº 1255 do Egrégio STF, a Egrégia 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conheceu do recurso de Embargos de Declaração aviado pelo Estado de São Paulo e fixou por equidade a verba honorária em R$ 4.000,00, o que em nenhuma hipótese pode prosperar, sob pena de macular a autoridade da decisão emanada no julgamento dos Temas de Repercussão Geral nº 1076 – Resp. 1.850.512/SP do Egrégio STJ e nº 1255 do Egrégio STF – RE 1.412.069. 



    Era para se dizer o mínimo, necessário sobrestar o feito, haja vista a determinação do Augusto Relator! 



    Adicione-se, ainda, que o Emérito Desembargador Relator, sequer determinou a intimação da RECLAMANTE, conforme determina a regra do artigo 1.023, parágrafo 2º, da Lei Adjetiva, neste ponto, o V. Acórdão merece ser cassado já que não observou os mais comezinhos princípios basilares constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, mas, especialmente porque viola a autoridade da decisão proferida nos Temas de Repercussão Geral nº 1076 – Resp. 1.850.512/SP do Egrégio STJ e nº 1255 do Egrégio STF – RE 1.412.069, abalando a autoridade das decisões e controle de constitucionalidade.”



    Ao final, requer que se julgue “procedente a Reclamação, com a cassação do V. Acórdão em respeito a autoridade da decisão proferida no Tema nº 1076 do STJ - âmbito do REsp. 1.850.512/SP, ou alternativa e subsidiariamente determinar o sobrestamento do feito segundo determinado no Tema 1255 no Egrégio STF - RE nº 1.412.069, com expressa ordem que se aplique a regra que vier a prevalecer em atenção a autoridade emanada pelo poder vinculante da decisão.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pelo TJSP, que acolheu Embargos de Declaração opostos pelo Estado de São Paulo para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios devidos pelo exequente (eDoc. 4).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Ademais, não houve julgamento de mérito do paradigma vinculante invocado, tendo sido apenas reconhecida a repercussão geral da matéria posta à apreciação desta CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente